Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705622-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REZENDE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP APELADO: AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E S P A C H O Intime-se REZENDE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP (apelante) para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca da alegação de litigância de má-fé deduzida em sede de contrarrazões por AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (apelada): “Não obstante a deliberada ausência à audiência de instrução já configurar deslealdade processual, a Apelante ainda tem a audácia de formular uma preliminar de cerceamento de defesa em sua apelação, com o claro intuito de tumultuar o processo. ( ). O que se percebe, portanto, é que a alegação da preliminar corresponde a um comportamento contraditório e lesivo, na medida que o Autor, simplesmente, nunca requereu a dilação probatória” (ID 18519246, p. 5). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora